Tribunal: TJDFT
Processo: 0728485-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS. IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora mensal de 10% sobre seus rendimentos líquidos. O agravante alega que a penhora incide sobre verba de natureza alimentar, destinada à sua subsistência e à de seus dependentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os rendimentos do executado são impenhoráveis, considerando-se o mínimo existencial; e (ii) estabelecer se é cabível a constrição em percentual mais reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833, IV, ressalvadas as exceções previstas no § 2o do mesmo artigo.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade salarial, desde que respeitado o mínimo existencial do devedor, de modo a compatibilizar a efetividade da execução com a dignidade da pessoa humana.
5. A jurisprudência tem admitido a penhora de valores salariais quando o ato não transgredir a garantia do mínimo existencial, considerando o elevado custo de vida no Distrito Federal e adotando como referência o patamar de cinco salários-mínimos.
6. No caso concreto, a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado comprometeria o patamar mínimo necessário à sua subsistência digna e à de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A penhora de rendimentos deve respeitar o mínimo existencial do devedor, de modo a compatibilizar a efetividade da execução com a dignidade da pessoa humana."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ: EREsp 1.582.475/MG, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP; TJDFT: Acórdãos 1796421, Acórdão 1795209, Acórdão 1995219.

(r)